Tribunal: TJMT
Processo: 1010830-04.2020.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010830-04.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA JOSE SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 327.003.771-68 (APELANTE), JOSEMAR SILVA DA CRUZ - CPF: 971.869.291-68 (ADVOGADO), IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA - CPF: 012.717.101-02 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), VITOR CARVALHO LOPES - CPF: 085.569.607-90 (ADVOGADO), IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA - CPF: 012.717.101-02 (ADVOGADO), JOSEMAR SILVA DA CRUZ - CPF: 971.869.291-68 (ADVOGADO), MARIA JOSE SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 327.003.771-68 (APELADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VITOR CARVALHO LOPES - CPF: 085.569.607-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, 1º APELO PARCIALMENTE PROVIDO E 2º APELO DESPROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA, PRESCRIÇÃO, DECADÊNCIA E IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA REJEITADAS

–
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –
JUROS REMUNERATÓRIOS – ONEROSIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – CABIMENTO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO INDENIZÁVEL
– 1º APELO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2º APELO –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início após o vencimento da última parcela do contrato.(TJ-MT 10150966320228110041, Relator: Desa. Antonia Siqueira, Data de Julgamento: 12.08.2022, Data de Publicação: 15.08.2022).”

É ônus do impugnante a comprovação da ausência dos requisitos da parte adversa para a concessão da assistência judiciária, sob pena de rejeição da impugnação.

Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios contratada quando ela for uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, haja vista que a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por MARIA JOSE SOUZA DE OLIVEIRA e BANCO BMG SA visando reformar a sentença, de ID. 149187342, proferida pela 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada n. 1010830-04.2020.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
in verbis: “Em face do exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação que Maria José de Souza Oliveira em face de Banco BMG S/A, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Assim, no que tange ao contrato de cartão de crédito de n. 5313.0412.8711.8058 (Id 44192332 – pág. 13/117), rejeito o pedido de conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, para servidor público, uma vez que a autora tinha ciência de que tratava-se de cartão de crédito, tanto que realizou diversas compras com o cartão, conforme se afere das faturas acostadas aos autos. No tocante ao pedido de revisão: Mantenho os juros remuneratórios do contrato firmado entre as partes, referente ao cartão de crédito de titularidade da autora, no percentual de 4,70% ao mês, portanto, dentro dos parâmetros adotados pelo BACEN, para os meses discutidos nesta ação, do período compreendido entre fevereiro/2012, até os dias atuais. Assim, fixo o referido percentual de juros remuneratórios do contrato, em 4,70% ao mês. Anoto que em sendo necessário proceder-se à liquidação e apuração do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor da requerente, deve-se em primeiro proceder à compensação e posteriormente, a repetição de indébito, na forma simples, tudo isso com juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio. A liquidação de sentença deverá obedecer aos parâmetros desta decisão. Julgo improcedente o pedido de ressarcimento por danos morais. Considerando a sucumbência recíproca das partes, fixo os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, para cada um dos patronos, na forma da previsão contida no artigo 85 do CPC. Todavia, em relação à requerente a obrigação que fica suspensa, em decorrência dos benefícios da assistência judiciária que lhe foram concedidos. Custas processuais, “pro rata”.

Em suas razões, de ID.149187349, a autora, ora 1ª apelante, aduz a abusividade dos juros. Requer, assim, a adequação para a taxa de 1,97% a.m, com a restituição dos valores, na forma simples e a indenização por danos morais.

Por outro lado, o banco requerido, ora o 2º apelante, aduz que a sentença é nula, haja vista a inexistência de conclusão lógica entre a fundamentação e o dispositivo. Sustenta, ainda, a ocorrência de decadência e prescrição. No mérito, relata a ausência de conduta irregular, requer, assim, a improcedência dos pedidos iniciais.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 149187366 e Id. 149187370, por meio das quais cada parte pugna pelo desprovimento do recurso interposto. Preliminares de impugnação a assistência judiciária, prescrição e decadência.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Primeiramente, analiso a preliminar de que a sentença é nula, haja vista a inexistência de conclusão lógica entre a fundamentação e o dispositivo, suscitada pelo apelante.

Pois bem.

A r. sentença contém erro material, uma vez que manteve os juros pactuados no contrato e no dispositivo constou como parcial procedência, no entanto, considerando que os juros remuneratórios são objeto do apelo e será analisado no mérito,
deixo de apreciar a preliminar suscitada.

Quanto à alegação de ocorrência da prescrição e decadência, verifico que no que concerne à prescrição suscitada, sabe-se que segundo orientação jurisprudencial do STJ e precedentes deste Sodalício, o prazo prescricional tem como termo inicial o desconto da última parcela do empréstimo, conforme já consignado na sentença. Assim, considerando que o empréstimo
ainda vem sendo descontado do holerite da autora, não há que se falar em prazo prescricional.

No mesmo seguimento é o entendimento acerca da decadência, uma vez que a relação jurídica é de trato sucessivo, tendo como
termo inicial o desconto da última parcela do empréstimo.

Nesse sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) -
PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TRATO SUCESSIVO – DECADÊNCIA - INOCORRÊNCIA
– ONEROSIDADE EXCESSIVA – REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS - TAXA MÉDIA DE MERCADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela. Restando verificado a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso.” (TJ-MT 10418758920218110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2022).”

Por fim, o banco apelante impugna a assistência judiciária concedida à parte autora.

Considera-se necessitado para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou da família.

Todavia, a concessão do benefício não pressupõe miserabilidade absoluta da parte assistida. Basta, no conceito legal de pobreza, que não se possa custear o processo sem prejuízo da subsistência e da família.

Satisfatória é, portanto, a declaração e a demonstração de insuficiência de recursos para ensejar a concessão do benefício legal, visto que, para tanto, não se exige miserabilidade nem indigência.

No caso concreto, o banco requerido, ao impugnar o deferimento da justiça gratuita, somente alegou que o autor não comprovou sua hipossuficiência.

No entanto, não juntou aos autos nenhum fato novo que modifique a situação econômica da parte autora.

Assim,
REJEITO
as preliminares arguidas.

Quanto ao mérito, trata-se de Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibiliade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada pela autora, em razão de uma dívida que alega ser indevida, proveniente do desconto de cartão de crédito em folha de pagamento.

Informou que o desconto relativo à reserva e margem de cartão de crédito é referente a um contrato no valor de R$2.760,90 (dois mil, setecentos e sessenta reais e noventa centavos).

Aduz que já foi descontado o valor de R$79.224,56 (setenta e nove mil, duzentos e vinte e quatro reais e cinquenta e seis centavos) e ainda possui um saldo devedor R$23.827,44 (vinte e três mil, oitocentos e vinte e sete reais e quarenta e quatro centavos).

Requer, assim, em sede de apelo, que seja reconhecida a abusividade dos juros, com a repetição do indébito na forma simples e a ocorrência de danos morais.

Por outro lado, o banco requer que seja reconhecida a legalidade da contratação, com a improcedência da demanda.

Pois bem.

No que concerne aos juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento a respeito do tema por meio do
REsp nº

1.061.530-RS
,
representativo da controvérsia
, que cristalizou a orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de os juros remuneratórios ultrapassarem 12% a.a., consolidando o seguinte entendimento:

“
ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto

22.626⁄33), como dispõe a Súmula 596⁄STF;

b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c⁄c o art. 406 do CC⁄02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.
”

(STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção. J. 22.10.2008, DJe 10.03.2009).

Na parte da fundamentação do referido julgado, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa,
estabeleceu que os juros remuneratórios fossem considerados extorsivos

quando fixados em patamar

uma vez e meia

acima da taxa média do mercado
.

Na hipótese concreta dos autos, verifica-se que a taxa de juros remuneratórios foi fixada em 4.70% ao mês, bem como que a taxa média de mercado vigente à época era de 2.58% ao mês, conforme pesquisa realizada no Banco Central (https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/legado?url=https:%2F%2Fwww.bcb.gov.br%2f Is%2f Texas%Fhtms%2F20111210%2Ftx012020.asp).

Diante desse cenário, considerando que a taxa de juros estabelecida no contrato se encontra acima do patamar de uma vez e meia a média do mercado, esta encontra-se abusiva, sendo necessário readequar a taxa média do mercado, qual seja, 2.58% ao mês, com a repetição do indébito na forma simples, conforme pleiteado pela 1ª apelante.

Por fim, não há que se falar em dano moral indenizável.

Isso porque a parte autora não comprovou o prejuízo real sofrido, haja vista que eventual cobrança indevida de valores, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor não indenizável

Dispositivo.

Com tais fundamentos, conheço dos recursos interpostos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao 1º apelo para adequar os juros remuneratórios à taxa média de mercado, com a repetição do indébito na forma simples.

Por outro lado,
NEGO PROVIMENTO
ao 2º apelo.

Por força da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de forma
pro rata
, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devendo observar quanto à autora a suspensão decorrente da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023